Tribunal: TJDFT
Processo: 0750817-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 76191704 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança n. 0705575-24.2020.8.07.0018, impetrado por Edmar Francisco Pereira da Costa contra ato atribuído ao Diretor-geral do Detran/DF, deferiu a restituição dos valores pagos pelo agravado mediante depósito da quantia no prazo de 10 (dez) dias. A decisão vergastada fundamentou a ordem de restituição de valores, por depósito bancário, no fato de se tratar de estorno de quantia relativa a obrigação de fazer, não a obrigação de pagar, caso em que nao haveria ofensa ao regime de precatorios ou de requisições de pequeno valor. Em razões recursais (Id 21785852), sustenta o agravante que o agravado, se antecipando às determinações da sentença, pagou débito posteriormente declarado nulo. Afirma que o pagamento reconhecido indevido deve se resolver em perdas e danos, com liquidação e execução (art. 816, parágrafo único, do CPC[1]), não havendo que se falar em simples devolução dos valores pagos. Lembra que a execução, neste caso, se submete ao regime constitucional de requisição (art. 100 da CF[2]), cabendo ao juízo de origem converter a obrigação de fazer em pagar quantia certa. Afirma que a probabilidade do direito reside na necessária subsunção do crédito ao regime de precatórios. Diz que o risco na demora está no embaraço que sofre ao se ver compelida a dar cumprimento a decisão que desatende à legislação em vigor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo até pronunciamento final. No mérito, pugna pela conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[5]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios reunidos aos autos, tenho, em exame preliminar, como evidenciados os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Explico. Foi parcialmente concedida, por sentença, a segurança postulada pelo agravado (Id 73795011 do processo de referência), com o que obteve provimento judicial que declarou nulo o ato de apreensao (Id 73428078, p. 2/3, do processo de referência) do veiculo VW/Santana CL 1800 I, Placa KCS-6313 (Ids 70665572, 70665573 e 70665575 do processo de referência), bem certificou a nulidade das penalidades pecuniárias relativas à mencionada autuação, tais como taxas de retencao e diarias. O Distrito Federal manifestou desinteresse em recorrer da sentença (Id 74574933 do processo de referência), oportunidade em que juntou documentos comprobatórios de que o autuado pagara a multa e de que, em cumprimento à sentença que declarara nula a apreensão, a multa fora cancelada (Id 75402326 do processo de referência). Posteriormente o agravado trouxe aos autos a informação de que pagara as taxas de retenção e diárias (Ids 76159904 e 76159912 do processo de referência). Requereu, assim, a restituição por depósito em conta poupança (Id 76159915 do processo de referência). A comunicação ao juízo de origem da interposição deste agravo de instrumento foi acompanhada de pedido de retratação (Id 78359503 do processo de referência). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 78486942 do processo de referência). Retratada a situação processual, tenho que o pagamento determinado na decisão agravada não comporta imediato cumprimento porque, no mínimo, é de se aguardar o julgamento, pelo Tribunal, do reexame necessário (art. 14, §1o, Lei n. 12.016/2009) do pronunciamento parcialmente concessivo da segurança, o qual é condição de eficácia da sentença. De fato, tendo aplicação ao mandado de segurança a regra do artigo 496 do Código de Processo Civil[6], depende a sentença de primeira instância, para produzir efeitos, do reexame necessário pelo Tribunal. Enquanto não houver o provimento colegiado de segunda instância, seja para confirmar a sentença proferida, seja para reformá-la, implementada não estará a condição substitutiva obrigatória para a produção de eficácia do julgado. Inviável, de tal modo, estornar de imediato ao impetrante, ora agravado, o valor relativo às taxas administrativas por ele espontaneamente pagas – pagamento que se fez, registre-se, no dia em que a sentença foi exarada, mas depois de sua prolação. O tema concernente a eventuais diferenças quanto aos efeitos processuais decorrentes da natureza da obrigação em litígio, diferenças essas acentuadas na decisão agravada que deferiu a restituição pleiteada pelo impetrante/agravado, não poderá ser objeto de deliberação nesta fase do procedimento recursal, visto que questões antecedentes exigem solução. Certo é que, por ora, o fenômeno processual da remessa necessária retira a eficácia da sentença parcialmente concessiva da segurança (art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009). Logo, reconheço presente o requisito relativo à probabilidade do direito alegado porque não autorizada pelo ordenamento jurídico, antes de realizado o reexame necessário pelo este e. Tribunal de Justiça, o integral cumprimento da sentença parcialmente concessiva da segurança, a qual determinou a restituição dos valores desembolsados pelo impetrante/agravado no pagamento das taxas administrativas para liberação do veículo apreendido. Somente após o julgamento da remessa necessária será possível apreciar a questão suscitada pelo impetrante ao postular o imediato estorno da quantia que voluntariamente pagou. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrado aquele, devida é a concessão do efeito suspensivo para evitar que o agravante seja compelido a imediatamente restituir a quantia recebida em pagamento do agravado. Reconheço, ademais, a prevenção desta Relatoria para o julgamento da remessa necessária no mandado de segurança (artigos 930, parágrafo único, do CPC[7] e 81 do RITJDFT[8]), em razão da distribuição anterior deste agravo de instrumento. Com a distribuição do reexame necessário do mandado de segurança n. 0705575-24.2020.8.07.0018, faz-se necessária a associação a este recurso para julgamento conjunto na mesma pauta, em razão da conexão existente. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, impõe-se a concessão para sobrestar a determinação de restituição da quantia paga pelo impetrante/agravado, até julgamento conjunto da remessa necessária e do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar a ordem de restituição dos valores pagos pelo agravado mediante depósito bancário até o julgamento conjunto deste agravo de instrumento e do reexame necessário do mandado de segurança n. 0705575-24.2020.8.07.0018. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, inclusive para o imediato envio do mandado de segurança n. 0705575-24.2020.8.07.0018 para o reexame necessário pelo e. Tribunal de Justiça. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade de responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Determino a associação deste agravo de instrumento à remessa necessária no mandado de segurança n. 0705575-24.2020.8.07.0018 antes de se fazer a conclusão, a fim de serem julgados simultaneamente. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 816. Se o executado nao satisfizer a obrigacao no prazo designado, e licito ao exequente, nos proprios autos do processo, requerer a satisfacao da obrigacao a custa do executado ou perdas e danos, hipotese em que se convertera em indenizacao. Paragrafo unico. O valor das perdas e danos sera apurado em liquidacao, seguindo-se a execucao para cobranca de quantia certa. [2] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [3] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: [7] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (grifos nossos) [8] Art. 81. A distribuicao de acao originaria e de recurso civel ou criminal torna o orgao e o relator preventos, observada a legislacao processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na acao de conhecimento quanto na de execucao, ressalvadas as hipoteses de suspeicao ou de impedimento supervenientes, procedendo-se a devida compensacao.